Tribunal: TJPA
Processo: 0002404-11.2019.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002404-11.2019.8.14.0093

APELANTE: SONIA BARROS DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0002404-11.2019.8.14.0093

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Santarém Novo/PA

Apelante: Sônia Barros do Nascimento

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Alegação de insuficiência probatória. Insubsistência. Sentença
foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ação da apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.
Demonstrada autoria e materialidade delitiva do crime de tráfico de

drogas (art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006).

2) Dosimetria da pena.

2.1) Primeira fase. Fixação da pena-base.
A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente a culpabilidade do agente, os motivos e as circunstâncias do crime não são suficientes para esse fim, eis que são elementares do tipo e genéricas.

2.2) Terceira fase da dosimetria. Tráfico privilegiado.
Quantum
de redução. A
apelante não possui nada que justifique a imposição de fração diferente ao máximo da benesse (2/3), eis que a quantidade de droga apreendida não se mostrou significativa, bem como a apelante é primária, tem bons antecedentes e não apresenta condutas voltadas a prática delitiva ou integra organizações criminosas.

3.3) Fixo a pena final em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, estabelecendo o regime aberto para cumprimento da reprimenda corporal. Substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2° do CP, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal.

3) Recurso conhecido e parcialmente provido para
afastar a valoração negativa atribuída à culpabilidade do agente, aos motivos e circunstâncias do crime, fixando a pena final da recorrente
em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
estabelecendo o regime aberto para cumprimento da reprimenda corporal, bem como substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 06/03/2023 e 13/03/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
afastar a valoração negativa atribuída à culpabilidade do agente, aos motivos e circunstâncias do crime, fixando a pena final da recorrente
em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
estabelecendo o regime aberto para cumprimento da reprimenda corporal, bem como substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 20 de março de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SÔNIA BARROS DO NASCIMENTO
, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santarém Novo/PA, nos autos da ação penal n° 0002404-11.2019.8.14.0093, que condenou a apelante como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006 à pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Em suas
razões recursais
(Num. 947496 – Pág. 82/85), a recorrente sustenta que não existe nos autos nenhum elemento de prova capaz de trazer a certeza necessária à condenação, pelo o que requer sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Subsidiariamente, requer que a pena-base seja fixada no mínimo legal e que seja aplicada a substituição da pena, nos termos do art. 44 do CP.

Em sede de contrarrazões
(Num. 9497685 – Pág. 1/6), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, com a manutenção,
in totum
, da sentença condenatória

(Num. 10303081 – Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil,
insuficiente para apontar com precisão
a materialidade e autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

Não obstante as razões recursais, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi
prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ação da apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

Com efeito, a
materialidade do crime
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 9497495 – Pág. 16), pelo
Auto de Constatação de Substância Entorpecente
(Num. 9497495 – Pág. 18) e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo – Laudo nº 2019.02.001908-QUI
(Num. 9497496 – Pág. 38), o qual obteve resultado
“
POSITIVO
para o grupo Canabinóides característico do vegetal Cannabis sativa L, conhecido vulgarmente como
MACONHA
”
, no montante de 76,302g (setenta e seis virgula trezendo e duas gramas).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Isso porque, os
depoimentos dos policiais
se mostram suficientes para embasar a condenação do réu, conforme se observa a partir do relato do
policial
Benedito Sousa de Queiroz
(Num. 9497500 – Pág. 1 – 00:00:25) e do
policial

Vinícius Freire de Jesus
(Num. 9497505 – Pág. 1 – 00:00:23), os quais afirmaram em juízo que, ao entrarem na casa, a recorrente estava embalando a droga em cima da mesa em porções, com finalidade de comercialização.

Sendo assim, o acervo probatório constante dos autos demonstra elementos suficientes para prova da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, sendo a tese da recorrente completamente isolada, dissociada das demais provas dos autos, notadamente, do depoimento dos policiais que fizeram o flagrante, os quais atestam que a substância entorpecente foi encontrada sob domínio da recorrente.

Ressalta-se que o fato de as testemunhas serem policiais não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário,
o depoimento prestado pela autoridade que realiza a diligência da prisão constitui meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, desde que compatível com as demais provas produzidas
, como é o caso em tela (STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Importa evidenciar, ainda, que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer um dos verbos contidos no art. 33,
caput
e §1° da Lei n° 11.343/2006 é suficiente para a consumação do delito.

Nesse sentido, observa-se que restou demonstrado nos autos que a recorrente guardava e preparava as porções de maconha em sua residência, recaindo, portanto, na conduta constante do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tornando-se inviável o pleito de absolvição requerido, devendo ser mantida a condenação.

Subsidiariamente, requer a apelante a fixação da pena-base no mínimo legal e, ainda, que seja aplicada a substituição da pena, nos termos do art. 44 do CP.

Pois bem. O juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade do agente, motivos e circunstâncias do crime.

O magistrado valorou negativamente a
culpabilidade

do agente
, sob o argumento de que a conduta da recorrente é “
extremamente reprovável em decorrência da forma como agiu, sendo sua conduta censurável, possuindo consciência da ilicitude, sendo-lhe exigível conduta diversa
”. Ora, a prática de crime, qualquer que seja sua espécie, implica, necessariamente, em uma conduta humana consciente e voluntária dirigida a um fim, pelo o que a opção deliberada da ré em cometer o tráfico de drogas já faz parte da conduta típica descrita no art. 33 da Lei 11.343/06, não podendo esse argumento ser utilizado para aumentar a pena.

Sendo assim, entendo por ser a
culpabilidade do agente circunstância judicial neutra
.

Quanto aos
motivos do crime
, o juízo ‘a quo’ dispôs que eles “
indicam que ele foi impelido pelo desejo de abstenção de ganho sem esforço laborativo
” e, quanto as
circunstâncias do crime
entendeu que elas são “
de grande relevância, posto que o tráfico de drogas é fator de difusão, causando sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública
”

Veja-se que tais fundamentações se mostram genéricas não tendo nenhuma relação concreta com os fatos apurados nesse feito, pelo o que não servem para majorar a pena-base, devendo tais circunstâncias judiciais serem valoradas como neutras.

Diante disso, entendo que merece razão à recorrente quanto a alteração da pena-base, de maneira que, considerando não haver outras justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, a
pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz entendeu inexistirem agravantes e atenuantes, o que mantenho nessa oportunidade,
convertendo a pena-base em pena provisória
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, o juízo ‘a quo’ entendeu inexistir causa de aumento, todavia, aplicou o tráfico privilegiado, diminuindo a pena em 1/6 (um sexto). Mantenho a causa de diminuição de pena aplicada, todavia, aplico a minorante em sua fração máxima (2/3), eis que a quantidade de droga apreendida não se mostrou significativa, bem como a apelante é primária, tem bons antecedentes e não apresenta condutas voltadas a prática delitiva ou integra organizações criminosas.

Sendo assim,
fixo a pena final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Diante da pena ora alcançada, estabeleço o
regime aberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘c’ do CP, bem como verifico ser
cabível a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP, tendo em vista que o crime imputado não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, o
quantum
da pena fixada ser inferior a 04 (quatro) anos, ser a ré primária em crime doloso, bem como pela análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Sendo assim,
substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante por duas restritivas de direitos
, nos termos do art. 44, §2° do CP, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal.

Incabível a suspensão condicional da pena, eis que cabível a substituição da pena por restritiva de direito (art. 77, III do CP).

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Criminal para, tão somente, afastar a valoração negativa atribuída à culpabilidade do agente, aos motivos e circunstâncias do crime, bem como alterar o quantum de redução do tráfico privilegiado, fixando a pena final da recorrente em 01 (um) ano e 08 (oito) meses dereclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, estabelecendo o regime aberto para cumprimento da reprimenda corporal, bem como substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/03/2023